Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-11.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Uso de documento falso. Nulidade. Falta de fundamentação. Provas. Insuficiência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos, 11 meses e 4 dias de reclusão pelo crime de uso de documento falso.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se a sentença é nula por falta de fundamentação; (I) se há provas suficientes de que o réu cometeu o crime de uso de documento falso.
III. Razões de decidir
3. Não é nula a sentença por falta de fundamentação se examinadas as provas e a conduta do réu, de forma suficientemente fundamentada, incluindo as teses defensivas.
4. Se não há provas do liame subjetivo do réu com o agente que usou documento falso para tentar abrir conta corrente, nem, ao menos, de ele que tinha ciência da existência de documentos falsos encontrados no veículo que conduzia, impõe-se a absolvição.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 304 c/c art. 297, ambos do CP; art. 386, VII, do CPP.